Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. ALTO RISCO DE MORTE.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ).
2. O médico que acompanha a parte agravante descreve que a medicação é urgente, diante do estágio avançado da doença e do alto risco de morte. Cabe ressaltar que as Notas Técnicas que embasaram a decisão agravada (enquanto não realizado estudo específico do NATJUS para o caso sob análise) registram que “não se pode considerar o caso como urgência, por se tratar uma doença com um comportamento insidioso e crônico”, mas ambos os documentos analisaram quadro clínico diverso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.